Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-23.2021.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001442-23.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCENILDO ELIAS DE JESUS - CPF: 042.558.611-10 (APELANTE), KESLEY SANTIAGO COSTA - CPF: 034.681.881-88 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WILLESMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 071.214.681-40 (APELANTE), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), WILLIAN FERREIRA CANDIDO - CPF: 032.165.361-06 (APELANTE), JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS - CPF: 043.642.761-38 (APELANTE), TULIO GOMES JORGE - CPF: 082.603.293-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS SOUSA CAVALCANTE - CPF: 706.502.391-56 (VÍTIMA), LUCAS COSTA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ADAILTON OLIVEIRA DA LUZ (ASSISTENTE), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), WANDERSON JANUARIO GUIMARAES - CPF: 710.532.591-74 (VÍTIMA), ELDO NETO ALVES - CPF: 077.244.981-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ARAÚJO DA SILVA (APELANTE), RAFAEL ARAÚJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCENILDO ELIAS DE JESUS, KESLEY SANTIAGO COSTA, WILLESMAR SILVA DE SOUZA, WILLIAN FERREIRA CANDIDO, JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS, TULIO GOMES JORGE, RAFAEL ARAÚJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA, TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP; ART. 2.º DA LEI 12.850/13; DO ART. 1.º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI 9.455/97; ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES CONEXOS – NULIDADE PELA NÃO INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS –
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRUPÇÃO DE MENOR – DATA DE NASCIMENTO DOS ADOLESCENTES COMPROVADA PELO TERMO DE DECLARAÇÕES – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA E HÁBIL A ATESTAR A IDADE DO MENOR – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –

DOSIMETRIA DA PENA – PENAS ESTABELECIDAS DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – PLEITO DE

SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A mera alegação de que não foi possível arrolar as testemunhas que lhe seriam favoráveis, sem sequer nomeá-las ou declinar o suposto prejuízo causado aos apelantes, não implica em nulidade. Se não ocorreu prejuízo ou cerceamento da defesa, não há nulidade a ser declarada, pois no processo penal incide o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Com a mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, o fazem em relação aos crimes conexos.

Quanto ao delito conexo de tráfico de drogas
,

igualmente não comporta reparos a decisão dos jurados que entendeu que a droga apreendida nos autos, era destinada ao tráfico de drogas, e não ao consumo pessoal, encontrando respaldo no auto de apreensão e nos laudos periciais.

A decisão dos jurados em relação aos crimes de tortura e organização criminosa está suficientemente
amparada por elementos do caderno probatório,
não podendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos o acolhimento da versão ministerial.

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. Precedentes.

As penas dos apelantes foram estabelecidas com a devida fundamentação, dentro dos critérios legais, não havendo nenhuma correção a ser feita.

A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001442-23.2021.8.11.0080

APELANTE: MARCENILDO ELIAS DE JESUS, KESLEY SANTIAGO COSTA, WILLESMAR SILVA DE SOUZA, WILLIAN FERREIRA CANDIDO, JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS, TULIO GOMES JORGE, RAFAEL ARAÚJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Túlio Gomes Jorge, Willian Ferreira Cândido,

Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Souza, Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-os nos seguintes termos:

a)

Josué Costa dos Santos Barros:

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito descrito no art. 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa);

- 2 (dois) anos de reclusão como incurso nas sanções do art. 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura);

- 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do delito do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas);

- 1 (um) e 4 (quatro) meses de reclusão como incurso nas sanções do art. 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores).

Somadas as penas, pelo concurso material de crimes, totalizou 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Kesley Santiago Costa
:

- 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do delito descrito no art. 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão como incurso nas sanções do art. 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura);

- 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do delito do art.

121, § 2.º inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03 – homicídio qualificado);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas);

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito do art. 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores).

Somadas as penas, pelo concurso material de crimes, totalizou
29 (vinte e nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa.

b)

Marcenildo Elias de Jesus:

- 3 (três) anos de reclusão, pela prática do delito do art. 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura);

- 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do delito do art. 121, § 2.º inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03 – homicídio qualificado);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito do art. 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores).

Somadas as penas, pelo concurso material de crimes, totalizou

25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime fechado, e ao pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa.

c)

Rafael Araújo da Silva:

-
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa);

- 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura);

- 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas);

- 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores).

Somadas as penas, pelo concurso material de crimes, totalizou
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.

d)

Túlio Gomes Jorge

-
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito do art. 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa);

- 12 (doze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03 – homicídio qualificado);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito do art. 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores).

Somadas as penas, pelo concurso material de crimes, totalizou
16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.

e)

Willesmar Silva de Sousa:

-
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa);

- 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura);

- 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores).

Somadas as penas, pelo concurso material de crimes, totalizou
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.

f)

Willian Ferreira Cândido:

-
4 (quatro) anos de reclusão, pela prática do delito do art. 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas);

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito do art. 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores).

Somadas as penas, pelo concurso material de crimes, totalizou

11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

A defesa de Túlio Gomes Jorge e Willian Ferreira Cândido apresentou as razões recursais no ID. 160067297. Aduziu

que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório dos autos. Afirmou que
“todas as provas constantes nos presentes autos, relativamente à autoria, resumem-se apenas ao depoimento das testemunhas e ao interrogatório do acusado. Ou seja, não há mais nenhum outro meio de prova que ateste a autoria do fato, nem muito menos como o mesmo aconteceu.”
(
sic
) No tocante ao apelante Túlio, argumentou que, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade relativa e a confissão, o magistrado não dosou a fração de diminuição, o qual se aplicaria a pena aquém de seu mínimo legal. Ressaltou que a pena de multa se deu de forma exacerbada, sem observar o princípio da razoabilidade, afirmando se tratar de hipossuficiente.
Ao final, requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por se
se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a condenação pelo delito de integração de organização criminosa e corrupção de menores. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição dos delitos, a readequação da pena do apelante Tulio Gomes Jorge, para que aplique a fração referente às atenuantes da menoridade relativa e confissão, a isenção do apelante Willian Ferreira Candido do pagamento da pena de multa ou a redução do seu valor.

Kesley Santiago Costa alegou ausência de documento hábil a comprovar a menoridade elementar do tipo penal do artigo 244-B do ECA, julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e inaplicabilidade da teoria do domínio do fato. Postulou pela absolvição dos delitos ou pela submissão do apelante a um novo julgamento do Júri. (ID. 160067301)

A defesa de Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Souza e Josué Costa dos Santos Barros apresentou as razões recursais no ID. 160067303. Arguiu, em preliminar, cerceamento de defesa pela não inquirição de testemunhas. Argumentou que “
este causídico veio a patrocinar os réus acima nominados a partir do Tribunal do Júri, portanto, não foi possível a arrolar a oitiva de todas as testemunhas que entende serem favoráveis aos seus clientes.”
(
sic
) Destacou ausência de comprovação da menoridade dos supostos corréus inimputáveis. Sustentou que
“a prova testemunhal colhida durante o inquérito policial destoa da instrução processual, atestando a inocorrência dos fatos narrados na denúncia, sobretudo quando a negativa do réu é confirmada pelas provas produzidas nos autos.”
(
sic
) Afirmou inexistir prova da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, não tendo sido apreendida droga ou objetos que denotem a traficância. Alegou que a substância entorpecente apreendida em poder do apelante era para consumo próprio. Ao final, requereu a absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 386, VI, do CPP,
“consubstanciado ao cerceamento de defesa alegado em preliminar”
(sic). Subsidiariamente, requereu: a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da acusação de pertencerem a organização criminosa, uma vez que não foi provado a habitualidade de crimes entre os réus, o afastamento da imputação de corrupção de menores, uma vez que não foi provado a menoridade dos supostos inimputáveis ; a isenção do valor estabelecido a título de pena de multa, em razão de sua hipossuficiência financeira, ou a sua redução.

Marcenildo Elias de Jesus, ID. 160067310, alegou ausência de documento hábil a comprovar a menoridade elementar do tipo penal do artigo 244-B do ECA, julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e inaplicabilidade da teoria do domínio do fato. Postulou pela absolvição de todos os delitos ou pela submissão do apelante a um novo julgamento do Júri.

O advogado nomeado inicialmente para atuar nas defesas técnicas dos acusados Kesley Santiago Costa e Marcenildo Elias de Jesus já havia apresentado as razões recursais. No entanto, o apelante Kesley constituiu advogado, que requereu a apresentação das razões recursais em segundo grau, tendo sido deferido pelo juízo
a quo.

Assim, foram apresentadas novas razões recursais do apelante Kesley Santiago Costa, ID. 163910675. Argumentou
“julgamento contrário às provas dos autos, tendo em vista que a condenação se fundou tão somente em hipóteses e conjecturas vazias de participação, pautada em elementos informativos e em testemunhos indiretos, motivo pelo qual ensejou até mesmo à utilização da aplicação da teoria do domínio do fato.”
(
sic
) Aduziu ausência de provas de que Kesley tivesse conhecimento da ordem de homicídio contra a vítima. Enfatizou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não se pode fundamentar decisões exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como ocorreu no caso dos autos. Pugnou pela anulação da decisão do Tribunal do Júri e submissão do apelante a um novo julgamento.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, ID. 160067308 e 165209677.

A Procuradoria-Geral de Justiça
adotou
per relationem
as contrarrazões recursais e opinou pelo desprovimento dos recursos, ID. 168862195.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCENILDO ELIAS DE JESUS, KESLEY SANTIAGO COSTA, WILLESMAR SILVA DE SOUZA, WILLIAN FERREIRA CANDIDO, JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS, TULIO GOMES JORGE, RAFAEL ARAÚJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE PELA NÃO INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Souza e Josue Costa dos Santos Barros arguiu cerceamento de defesa pela não inquirição de testemunhas. Argumentou que “
este causídico veio a patrocinar os réus acima nominados a partir do Tribunal do Júri, portanto, não foi possível a arrolar a oitiva de todas as testemunhas que entende serem favoráveis aos seus clientes.”
(
sic
)

Todavia, verifica-se que os apelantes Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Souza e Josué Costa dos Santos Barros foram representados por advogado nomeado em todas as fases processuais, inclusive com manifestação na fase do art. 422 do CPP pelas mesmas testemunhas inquiridas pelo do Ministério Público, em perfeita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a mera alegação de que não foi possível arrolar as testemunhas que lhe seriam favoráveis, sem sequer nomeá-las ou declinar o suposto prejuízo causado aos apelantes, não implica em nulidade.

Assim, se não ocorreu prejuízo ou cerceamento da defesa, não há nulidade a ser declarada, pois no processo penal incide o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

A propósito:

“Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). (...).”
(AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 26/5/2023.)

Pelo exposto e, em concordância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes insurgem-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, que os acusados Josué Costa dos Santos Barros, Willesmar Silva de Souza e Rafael Araújo da Silva praticaram os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores e tortura, tendo sido absolvidos da imputação do delito de homicídio qualificado; que os acusados Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus e Túlio Gomes Jorge praticaram todos os crimes que lhes foram imputados na inicial acusatória; que o acusado Willian
Ferreira Cândido
praticou os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores, tendo sido absolvido das imputações que lhes foram feitas com relação aos crimes de tortura e de homicídio qualificado.

Consta da denúncia, ID. 160066549, o que se segue:

“FATO 01 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que os denunciados JOSUÉ, vulgo ‘Josef’, KESLEY, vulgo ‘Mano Querência’ ou ‘Irmão Querência’, MARCENILDO, vulgo ‘Nill’, RAFAEL, vulgo ‘Terrorista’, TÚLIO, vulgo ‘TX’ ou ‘Dentinho’, WILLESMAR, vulgo ‘Willia’, e WILLIAN, vulgo ‘Morróida’ ou ‘Noturno’, integraram associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Com base nos elementos colhidos na fase investigatória, é possível afirmar que os denunciados acima referidos integraram e promoveram a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho durante o ano de 2019, pelo menos.

O inquérito policial foi instaurado para investigar a morte de Wanderson Januário Guimarães, bem como a tortura de Marcos Sousa Cavalcante, crimes perpetrados no mês de novembro de 2019, nesta cidade.

Após a coleta dos elementos indiciários que compõem o feito, foi possível evidenciar que os denunciados integravam a referida Organização Criminosa e praticavam outros delitos.

No âmbito desta, verificou-se que o denunciado KESLEY detinha o posto de chefe máximo local, apontado como a ‘Voz’ da facção. Em seguida, apontados como “1º e 2º Disciplinas”, ou seja, em posto de liderança, figuravam os denunciados MARCENILDO e WILLIAN.

Quanto aos demais integrantes, apurou-se até o momento que eram os executores diretos dos crimes de tráfico de drogas, homicídio e tortura, dentre outros necessários à consecução dos objetivos da organização criminosa.

Por derradeiro, extrai-se que a aludida facção contava ainda com a participação dos adolescentes Eldo Neto Alves, vulgo ‘Okaida’, Lucas Araújo de Melo e Luiz Eduardo Nunes Valline, vulgo ‘Talibã’.

FATO 02 – TORTURA

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, em meados do mês de novembro de 2019, nas proximidades da empresa Cotrimac, nesta cidade, os denunciados JOSUÉ, vulgo ‘Josef’, KESLEY, vulgo ‘Mano Querência’ ou ‘Irmão Querência’, MARCENILDO, vulgo ‘Nill’, RAFAEL, vulgo ‘Terrorista’, WILLESMAR, vulgo ‘Willia’, e WILLIAN, vulgo ‘Morróida’ ou ‘Noturno’, agindo em comunhão de esforços, também com o adolescente Eldo Neto Alves, vulgo “Okaida”, constrangeram a vítima Marcos Sousa Cavalcante, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter confissão.

Apurou-se que a vítima Marcos Sousa Cavalcante adquiriu uma bicicleta da vítima Wanderson Januário Guimarães (fato 03).

O referido bem supostamente teria sido subtraído de um indivíduo residente na ‘quebrada’, razão pela qual foi decretado seu ‘salve’, ou seja, uma espécie de punição pela receptação, bem como para que a vítima confidenciasse o autor da subtração.

No caso a punição consistiu em 50 (cinquenta) chibatadas de fio elétrico descascado.

Conforme demonstram os elementos indiciários, os denunciados KESLEY e MARCENILDO, na condição de chefes máximos locais da facção (fato 01), não praticaram atos executórios, mas emanaram a ordem para a empreitada criminosa.

No dia do fato os denunciados JOSUÉ, RAFAEL, WILLESMAR e WILLIAN, bem como o adolescente Eldo, abordaram a vítima, levaram-na até um matagal, ordenaram que tirasse a camiseta e se ajoelhasse.

Na sequência, as agressões tiveram início. Cada um dos algozes efetuou 10 (dez) chibatadas contra a vítima.

A ação criminosa foi filmada por KESLEY.

O exame de corpo de delito apontou a existência de múltiplas lesões nos braços e costas da vítima (fls. 42/43).

Interrogados, os denunciados RAFAEL e WILLESMAR confessaram o ilícito.

FATO 03 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, na manhã do dia 27 de novembro de 2019, na residência localizada na Rua 07, Setor Industrial, nas proximidades do novo prédio do Mercado Tropical, nesta cidade, os denunciados JOSUÉ, vulgo ‘Josef’, KESLEY, vulgo ‘Mano Querência’ ou ‘Irmão Querência’, MARCENILDO, vulgo ‘Nill’, RAFAEL, vulgo ‘Terrorista’, TULIO, vulgo ‘TX’ ou ‘Dentinho’, WILLESMAR, vulgo ‘Willia’, e WILLIAN, vulgo ‘Morróida’ ou ‘Noturno’, agindo em comunhão de esforços, também com os adolescentes Lucas Araújo de Melo e Eldo Neto Alves, vulgo ‘Okaida’, com manifesta intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Wanderson Januário Guimarães.

Apurou-se que, atuando no interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho, os denunciados mataram a vítima Wanderson Januário Guimarães.

Isso porque, durante a tortura de Marcos Sousa Cavalcante (fato 02), ele revelou ter adquirido a bicicleta produto de crime de Wanderson.

Assim, por ter sido Wanderson acusado pela subtração do bem, foi também decretado seu ‘salve’, consistente em 100 (cem) chibatadas.

As informações colhidas apontaram que a vítima se declarava integrante do Primeiro Comando da Capital – PCC, facção rival à integrada pelos denunciados, daí porque o interesse maior em puni-la.

A vítima não se submeteu à quista punição,
razão pela qual no dia do ocorrido os denunciados JOSUÉ, RAFAEL, TULIO, WILLESMAR e WILLIAN, bem como os adolescentes Lucas Araújo de Melo e Eldo Neto Alves, ocuparam o veículo GOL, cor verde, placa KCQ-5071, foram até seu local de trabalho (uma construção) para ceifar sua vida.

Os executores estavam ajustados previamente com os líderes da facção, KESLEY e MARCENILDO, os quais por suas posições de liderança não praticaram atos executórios.

Na sequência, os executores desocuparam o veículo, munidos de pedaços de madeira e mangueira anunciaram a punição dizendo ‘viemos aqui acertar o negócio!’.

Diante disso, a vítima correu, oportunidade em que foi advertida ‘volta aqui, você roubou uma bicicleta!’, o anúncio foi sucedido de um disparo de arma de fogo, o qual atingiu a cabeça da vítima, levando-a a óbito.

Cientes do óbito, os algozes empreenderam fuga.

Salienta-se que o veículo por eles ocupado foi utilizado dias depois por TULIO e o adolescente Lucas Araújo de Melo para a prática de um roubo na cidade de Nova Xavantina/MT.

Interrogado, JOSUÉ confessou seu envolvimento no ilícito, afirmando ser um dos ocupantes do veículo.

Sendo assim, verifica-se que o crime de homicídio foi cometido por motivo torpe, eis que a vítima foi morta por vingança, por ser integrante de facção rival à integrada pelos denunciados, bem como porque não se submeteu à punição quista pelos denunciados, já que supostamente teria contrariado regra de conduta estabelecida pelo Comando Vermelho, ou seja, a subtração de uma bicicleta na ‘quebrada’.

Por fim, configurou-se também o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, notadamente pelo modo de execução do delito, com superioridade de agressores devidamente armados, bem como por ter sido a vítima surpreendida enquanto trabalhava.

FATO 04 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, no ano de 2019, nesta cidade, os denunciados JOSUÉ, vulgo ‘Josef’, KESLEY, vulgo ‘Mano Querência’ ou ‘Irmão Querência’, MARCENILDO, vulgo ‘Nill’, RAFAEL, vulgo ‘Terrorista’, WILLESMAR, vulgo ‘Willia’, e WILLIAN, vulgo ‘Morróida’ ou ‘Noturno’, com o envolvimento dos adolescentes Luiz Eduardo Nunes Valline, vulgo ‘Talibã’, e Eldo Neto Alves, vulgo ‘Okaida’, venderam, tiveram em depósito, trouxeram consigo e guardaram droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados são conhecidos no meio policial por atuarem no tráfico nesta cidade, empreendido no interesse da facção.

Segundo apontam os elementos de informação, especialmente a quebra de sigilo de dados telefônicos, o denunciado KESLEY mantinha constante contato com o adolescente Luiz Eduardo Nunes Valline, vulgo ‘Talibã’, para tratar de assuntos ligados ao comércio de drogas (fls. 152/165).

Ainda, ficou demonstrado que os denunciados JOSUÉ e MARCENILDO possuem cadastro junto à facção para a consecução do referido ilícito.

Quanto aos denunciados RAFAEL, WILLESMAR e WILLIAN, assim como o adolescente Eldo, foi possível verificar por meio dos dados coletados, que também atuavam na venda de entorpecente.

Tais fatos se confirmaram com maior significância quando em poder do denunciado RAFAEL foram apreendidas 07 (sete) porções de pasta base de cocaína, pesando um total de 0,653 gramas (laudos anexos).

Na residência do denunciado MARCENILDO foram localizadas e apreendidas várias porções de maconha e cocaína (fls. 117/118), pesando aquelas 2,468 gramas e estas 53,445 gramas (laudos anexos).

Ainda, na residência do denunciado WILLESMAR foram localizadas e apreendidas 101,40 gramas de maconha, uma sacola plástica contendo resquícios de maconha e duas pedras de pasta base de cocaína, as quais aguardam a perícia definitiva para constatação de sua natureza (fls. 98/99).

Ademais, na residência do adolescente Eldo foram localizadas diversas porções de pasta base de cocaína (fls. 122/123), pesando um total de 8,32 gramas (laudos anexos).

Por derradeiro, segundo indicam os elementos probatórios colhidos, além das drogas, foram apreendidas diversas quantias em dinheiro com os denunciados, provenientes do tráfico.

FATO 05 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Considerando que os denunciados JOSUÉ, vulgo ‘Josef’, KESLEY, vulgo ‘Mano Querência’ ou ‘Irmão Querência’, MARCENILDO, vulgo ‘Nill’, RAFAEL, vulgo ‘Terrorista’, WILLESMAR, vulgo ‘Willia’, e WILLIAN, vulgo ‘Morróida’ ou ‘Noturno”, cometeram o crime de tortura (fato 02) em comunhão de esforços com o adolescente Eldo Neto Alves, vulgo “Okaida”, ou seja, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, concorreram para a sua corrupção.

Ainda, tendo os denunciados JOSUÉ, vulgo ‘Josef’, KESLEY, vulgo ‘Mano Querência’ ou ‘Irmão Querência’, MARCENILDO, vulgo ‘Nill’, RAFAEL, vulgo ‘Terrorista’, TULIO, vulgo ‘TX’ ou ‘Dentinho’, WILLESMAR, vulgo ‘Willia’, e WILLIAN, vulgo ‘Morróida’ ou ‘Noturno’, cometeram o crime de homicídio qualificado (fato 03) em comunhão de esforços com os adolescentes Lucas Araújo de Melo e Eldo Neto Alves, vulgo ‘Okaida’, ou seja, pessoas menores de 18 (dezoito) anos, concorreram para suas corrupções.”
(
sic
)

O Boletim de Ocorrência, p. 19-21 do ID. 160066556, narra o delito de tortura sofrido pela vítima Marcos Souza Cavalcante, vulgo Marcola, pois teria levado um salve (50 chibatadas) de faccionados do Comando Vermelho: Wesley Santiago, vulgo Querência; Rafael Araújo da Silva, vulgo Terrorista; Willismar, vulgo Willian; Josué de Tal; Willian Cândido, vulgo Morróida, e um tal de Mano Preto.

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência nº 2019.354842, p. 22-24 do ID. 160066556, noticia que um homem teria sido atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo e descreve:

“Diante do informado essa equipe policial deslocou até o local, onde foi constatada a veracidade dos fatos. Foi acionada a ambulância que prestou os primeiros atendimentos a vítima no local e posteriormente a encaminhou para o hospital municipal de Querência-MT, para dos devidos procedimentos. Segundo relato das testemunhas a vítima é servente de pedreiro e estava trabalhando quando chegou um carro (gol quadrado, rebaixado, de cor clara desbotado e com bastante som) com 5 pessoas dentro, que estas desceram do veículo e foram em direção da vítima que estava dentro da obra e que a vítima ao avistar os suspeitos pula o muro e sai correndo na rua, momento esse que um dos suspeitos que estava correndo atrás da vítima saca uma arma de fogo e dispara contra a vítima vindo a acertar a cabeça, em seguida os suspeitos entram no carro e saem em fuga tomando rumo ignorado. A testemunha nos informa que a arma era de cor preta e que um dos suspeitos estava com um pedaço de pau na mão e que todos eram de porte magro e não souberam passar mais características.”
(
sic
)

A testemunha Neilson Machado Barros relatou à autoridade policial que estava trabalhando em uma obra a região do parque das torres 2 e que, no dia 27/11/2019, data que a vítima começou a trabalhar no local. Afirmou que a vítima estava executando seu serviço normalmente e pouco falava, apenas respondia o que lhe era perguntado. Disse que por volta das 10h20 ou 10h30, observou um veículo passando lentamente pelo local, onde estava quatro ou cinco pessoas. Relatou que a vítima também viu o veículo e desceu do andaime, onde estava trabalhando. Mencionou que os ocupantes então se aproximaram e disseram que foram ao local acertar “o negócio”. Disse que a vítima então saiu correndo, pulou o vão da janela, momento em que um dos indivíduos sacou uma arma e disparou. Relatou que os ocupantes do veículo se aproximaram da vítima, olharam e saíram correndo. Destacou que não conseguiu identificar aquelas pessoas, pois tudo aconteceu muito rapidamente. (p. 26-27 do ID. 160066556)

A testemunha Horaldo Honório Muchel declarou na delegacia que estava ajudando na construção de uma casa, quando percebeu a aproximação de um veículo gol quadrado, de cor verde clara, com, aproximadamente, cinco pessoas dentro. Disse que os ocupantes passaram olhando para a construção e, em seguida, pararam o carro próximo ao matagal e desceram. Relatou que um deles estava com um pedaço pau na mão e, ao se aproximarem, disseram que queriam acertar uma coisa com uma pessoa. Relatou que viu uma pessoa saindo correndo da construção e os ocupantes do veículo dizendo “volta aqui, você roubou uma bicicleta”. Afirmou que a vítima não parou de correr, momento que viu uma pessoa tirar uma arma de dispará-la. Disse que então os ocupantes do veículo se aproximaram da vítima, olharam e saíram correndo em direção ao carro. A testemunha relatou que não conseguiu identificar as pessoas que praticaram o ato, mencionando apenas que eram morenos e magros. (p. 28-29 do ID. 160066556)

Sob o crivo do contraditório, Horaldo Homorio Muchel disse relatou que estava trabalhando em uma construção onde o fato aconteceu. Informou que na data dos fatos viu uma discussão após a chegada de alguns rapazes que não conseguiu identificar e que uma pessoa saiu correndo, momento em que aconteceu um homicídio. Mencionou que ligou para o nº 190 (emergência policial) informando o fato. Não soube identificar em que carro as pessoas chegaram, se recordando apenas que era antigo e que no local chegaram mais ou menos cinco ou seis pessoas. Ao ser questionado se algum dos acusados que estavam sendo mostrados nas imagens da audiência de instrução e julgamento estavam presentes no fato, disse que o desenrolar da ocorrência foi muito rápido e reafirmou não ter como identificá-los. Disse que nenhum dos presentes estava de capuz no rosto.

No Relatório de Investigação n. 803/2019, p. 35-46 do ID. 160066566, contendo imagens e fotografias, os investigadores da polícia civil informaram o desenrolar das investigações e mencionaram a obtenção de informação de uma testemunha que não quis se identificar
“ que na noite anterior ao dia do fato houve um desentendimento entre agressores e vítima, uma vez que a vítima sofreria um salve, trator (uma espécie de disciplina na qual integrantes da organização, após autorizados, torturam a pessoa que infringiu regras impostas pela organização do Comando Vermelho) e que teriam pessoas de Água Boa em Querência para auxiliar os faccionados de Querência a praticar o ato. Que as informações iniciais davam conta de que este SALVE seria por causa de um furto de bicicleta que havia ocorrido na quebrada, no qual além de Wanderson outro envolvido já teria levado o salve. Segundo as informações a vítima foi encontrada pelos agressores, momento em que não aceitou ser espancada e se rebelou contra as agressões e consequentemente lesionando de forma superficial Tulio vulgo Tx. Estas informações indicaram que as pessoas que tentaram aplicar o SALVE em Wanderson, eram, além das pessoas de Água Boa, alguns faccionados da cidade, sendo eles: Kesley vulgo “Mano querência”, o menor Eldo vulgo “Alkaida”, Willian vulgo “Noturno, Morroida”, Rafael vulgo “Terrorista’, Marcenildo vulgo “Nill”. A fonte apontou que após a vítima ter se rebelado os agressores procuraram a vítima noite a dentro, contudo sem êxito
.” (
sic
)

Consta ainda a análise de dados de aparelho celular de Felipe Pereira Tavares, vulgo “Cientista”, que apontou o apelante Kesley Santiago como o “Disciplina” da ramificação do Comando Vermelho na cidade de Querência, posto que equivale a um síndico, a quem os demais devem se submeter, p. 48-60 do ID. 160066556.

Wesley Januário Guimarães, irmão da vítima Wanderson Januário Guimarães, relatou na fase extrajudicial:

“Que seu irmão comprou uma bicicleta, entretanto não soube dizer quem seria o vendedor. Relatou que seu irmão estava com a bicicleta há mais de um mês e que um indivíduo identificado como Marcola insistia para que a vítima vendesse a bicicleta para ele. Mencionou que após muita insistência, seu irmão vendeu a bicicleta para Marcola. Esclareceu que Marcola pego a bicicleta e foi para o Setor F, onde uma pessoa disse que era o dono da bicicleta e passou a discutir com Marcola. Relatou que as pessoas identificadas como Eldo, vulgo Okaida e Nil, viram a discussão e foram tirar satisfação com Marcola. Mencionou que Marcola foi alertado que não deveria praticar roubos na quebrada e que, por conta disso, levaria 50 (cinquenta) chibatadas de fio nas costas. Acrescentou que Marcola foi perguntado
de quem havia pego a bicicleta e, após

muita pressão, Marcola disse que comprou da vítima Wanderson, pagando-lhe a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Por conta disso, Eldo, vulgo Okaida e Nil teriam dito que iriam dar 100(cem) chibatadas na vítima Wanderson
.
Que Marcola contou para um amigo, chamado Lucas, que não era para contar para a vítima Wanderson acerca da punição a que seria submetido e lhe mostrou uma foto com a imagem nas chibatadas que havia recebido. Acrescentou que Lucas lhe enviou a foto e contou a intenção daquelas pessoas em dar um salve em seu irmão Wanderson. Ao tomarem conhecimento deste fato, foram até o setor F para falar com Nil, vulgo irmão Querência, a fim de resolver o mal entendido. Relatou que ao chegarem ao local, encontraram Nil, Eldo (Okaida), Willian (irmão do Rafael Terrorista). Disse que tentaram conversar com eles, mas eles não aceitaram as explicações e insistiram no salve. Acrescentou que a vítima Wanderson disse que não iria receber um salve, pois não iria apanhar por algo que não fez. Relatou que então se retiraram e foram a um salão de beleza cortar cabelo, mas que foram atrás deles para tentar pegar Wanderson. Relatou que Nil, Eldo (Okaida) e mais três pessoas, os quais ainda não tinham visto na cidade, ficaram esperando por eles.
Que falou para eles que não era para colocarem as mãos em seu irmão Wanderson, pois ele não tinha feito nada. Disse que como o salão estava fechando, resolveram sair, momento em que um indivíduo de nome Túlio, que era da cidade de Água Boa/MT, se aproximou, se identificou e disse que estava ali com outros dois amigos para cumprir com o salve, pois Wanderson estava marcado no comando da disciplina da facção criminosa Comando Vermelho. Prosseguiu em seu relato dizendo que ao saírem para irem embora, Eldo (Okaida), Willian (irmão de Rafael), um tal de Vitor, Lucas de Água Boa e mais dois indivíduos, também de Água Boa/MT, também os seguiram. Que estava com uma faca na cintura e que aqueles indivíduos se aproximaram com muita brutalidade e tentaram pegar seu irmão. Disse que, neste momento, interviu, não permitindo que o pegassem, indo para cima deles com a faca, oportunidade onde todos saíram correndo, que este fato ocorreu em 25/11/2019, por volta das 21 horas. No dia seguinte foram trabalhar normalmente. No dia 27/11/2019, a vítima relatou ao informante que iria mudar de vida e procurar uma igreja para isso e que, ao chegar em casa, naquele dia, foi informado que seu irmão havia levado um tiro na cabeça. Afirmou que foi com seu pai até o local do fato para colherem informações e foram informados que cinco pessoas chegaram ao local em um veículo gol, portando pedaços de pau e de fios à procura da vítima, que saiu correndo, instante onde alguém atirou nele. Que ficou sabendo que os ocupantes do veículo seriam Rafael e seu irmão Willian, além dos três indivíduos vindos de Água Boa/MT (Lucas, Túlio e um sujeito todo tatuado). Que as ordens para que seu irmão recebesse um salve foram dadas por Irmão Querência e por Nil, os quais ocupariam a posição de Voz do Comando Vermelho.”
(
sic
, p. 64-66 do ID. 160066556)

Wesley Januário Guimarães procedeu ao reconhecimento fotográfico de Túlio Gomes Jorge “como sendo a pessoa que diz ser da cidade de Água Boa e que bateu na mão de seu irmão dizendo que estava ali para dar um salve nele a mando da facção criminosa comando vermelho” ( p. 67 do ID. 160066566) e de Lucas Araújo de Melo “como sendo quem estava juntamente com Túlio no dia em que foi perseguido juntamente com seu irmão e ele também é da cidade de Água Boa” (p. 68 do ID. 160066556)

Wesley Januário Guimarães, ouvido na condição de informante, declarou em juízo:

“QUE tudo aconteceu por causa de uma bicicleta (seu irmão e um tal de Lucas Costa roubaram aquele objeto); QUE seu irmão (a vítima) e Lucas venderam aquela bicicleta a Marcola (tal de Marcos); QUE o dono da bicicleta flagrou Marcola de posse desta no setor F; QUE esses meninos bateram em Marcola (‘Fiozada’) e prometeram de ‘pegar’ seu irmão (a vítima) também; QUE um tal de Nil foi até ao salão de Lucas para bater em seu irmão (teria chamado a vítima até determinado local para dar umas ‘Fiozada’ nela); QUE chegou mais uns quatro caras de Água Boa, e seguiram seu irmão; QUE ele e seu irmão (não queriam deixar assim porque queriam bater nele por coisa à toa) correram atrás daquelas pessoas, e no outro dia mataram a vítima; QUE conhecia várias pessoas que estavam envolvidas nesse crime (tal de Nil, Querência, Eldo (adolescente) e uns outros caras de Água Boa que até então não conhecia); QUE Rafael Araújo da Silva e Willesmar Silva de Sousa tiveram envolvimento na morte de seu irmão; QUE até outros dias, muitas pessoas falavam que Willian Ferreira Candido que queria fazer aquilo com a vítima; QUE seu irmão não, mas ‘esses caras é do Comando Vermelho’; QUE conversou com Marcola após este ter tomado um ‘salve’ (viu as costas dele toda arrebentada), mas depois ele sumiu/desapareceu; QUE algumas pessoas de Água Boa vieram para dar um ‘salve’ em seu irmão (a mando do Disciplina ‘Querência’); QUE essas pessoas de Água Boa e alguns de Querência (Nil, Querência, Morróida, Eldo) que ceifaram a vida de seu irmão; QUE mesmo não estando presente na ocasião, tem certeza porque conhece os envolvidos da cidade (eles vendem drogas); QUE a pessoa que estava trabalhando com seu irmão viu as pessoas descer de um veículo com um fio, e quando seu irmão correu foi atingido por um disparo de arma de fogo; QUE no dia da barbearia tinha uns sete a oito caras ao lado de fora; QUE não estava presente no momento da morte de seu irmão, mas na hora em que queriam pegá-lo estava; QUE Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus (Nil, o que foi no salão de Lucas ameaçar seu irmão), Túlio Gomes Jorge (o que veio de Água Boa e a mando de Querência e Nil foi falar com seu irmão ), Willesmar Silva de Sousa (tinha envolvimento também) e Willian Ferreira Candido têm envolvimento com o Comando Vermelho e com a morte de seu irmão (eles são todos ligados, mandam matar); QUE esses caras todos (está vendo o rosto de todo mundo) têm envolvimento na morte de seu irmão.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Lucas Costa dos Santos relatou perante a autoridade policial:

“Que trabalha no Salão Ele e Ela, localizado na Avenida Oeste, Setor F, local onde também reside em um quarto nos fundos. Qne segunda-feira passada, não se recorda a data estava trabalhando no salão, aliás tinha acabado de fechar o estabelecimento; QUE a vítima estava no salão junto com o depoente, sendo este seu colega; QUE por volta das 08h30/09h00 chegou no salão a pessoa de Rafael, o qual o conhece de vista; QUE junto com Rafael estava Nil; QUE o Nil ficou no sentado em uma cadeira na frente do salão enquanto que Rafael saiu; QUE o depoente, a vítima e Nil ficaram no mesmo lugar, sentados, conversando; QUE não demorou muito, um média de cinco minutos, Rafael voltou, desta vez, em companhia de mais 03 meninos, todos de bicicletas; QUE de todos eles, conhece apenas o Nil e o Rafaelo restante nunca tinha visto, todavia ouviu falar o apelido ‘morróida’, o qual estava no meio deles; QUE o restante se os ver, os reconhece; QUE tinha um rapaz, o que não conhece, mas se ver, reconhece, desceu da bicicleta e veio conversar com Wanderson; QUE mostrado a foto da pessoa conhecida pela alcunha de ‘TX’, o depoente reconheceu ele como sendo o que chamou Wanderson para acompanhar eles até o Setor F; QUE Wanderson disse que não ia, ‘que não ia apanhar de ninguém’ e não foi; QUE o rapaz da foto (TX), pegou o telefone e ligou; QUE ele falava ao telefone que Wanderson não queria ir e perguntava o que era para fazer; QUE Wanderson pegou na mão do depoente e se despediu dizendo que ia para casa, pois tinha que trabalhar no outro dia; QUE enquanto isso, todo aquele pessoal ainda estava lá; QUE Wanderson saiu junto com o irmão dele e os meninos foram atrás; QUE foi a última vez que viu Wanderson; QUE no mesmo dia, por volta das 09h30/10h00, Rafael e Eldo apareceram em sua casa perguntando se o depoente tinha dada uma faca o Wanderson, pois segundo Eldo, Wanderson havia puxado uma faca para ele, inclusive ficou bravo dizendo que não ia ficar assim para Wanderson; QUE depois disso foi embora; QUE depois só ficou sabendo da notícia/ QUE segundo o depoente Eldo chegou depois que Wanderson saiu do salão; QUE ele estava junto com Rafael.”
(
sic,
p. 69-70 do ID. 160066556)

Lucas Costa dos Santos reconheceu Túlio Gomes Jorge como “sendo a pessoa que estava com Nil e tem o vulgo de TX da cidade de Água Boa, e estava à procura de Wanderson em sua residência para dar o salve e que estaria ali para cumprir a missão no Wanderson” e Marcenildo Elias de Jesus “como sendo a pessoa de Nil o qual tinha ido em sua residência juntamente com a pessoa com vulgo TX a procura de Wanderson Januário para dar o salve” (Termo de reconhecimento de pessoa, p-72-73 do ID. 160066566.

A vítima Marcos Sousa Cavalcante expôs os fatos à autoridade policial:

“(...) necessitava de uma bicicleta para ir ao trabalho; Que nesse meio tempo encontrou a pessoa de Wanderson o qual lhe ofereceu uma bike (...) resolveu ficar com a bike (...) que no outro dia estava andando com a bike próximo à distribuidora de bebidas Chopin, quando foi abordado por uma pessoa a qual disse que era o dono da bike; Que o suposto dono da bike disse que a bicicleta era de sua propriedade que teria sido furtada em frente a casa da avó (...) que resolveu entregar a bicicleta (...) Que dois dias após o fato, estava trafegando na rua Maranhão no setor F, próximo a distribuidora Pinguim, quando umas pessoas o abordou e perguntou quem era o cara que havia vendido a bike; Que disse para eles que tinha sido um carinha; Que então essas pessoas lhe deram o prazo de até as 22:00 para apresentar o tal carinha, pois se não apresentasse iria ganhar surra; (...) que foi abordado por mais ou menos 6 pessoas as quais lhe pegou e levou para um mato ao lado da loja Cotrimaq; Que lá no local, essas pessoas lhe colocaram de joelho e disse ‘você vai levar a surra por não ter achado o menino e também por ter comprado bicicleta roubada’; Que tentou justificar e pedindo para que não fizesse isso (surra) e que não iria cometer a mesma coisa; Que eles disseram ‘agora você vai ficar de joelho, tira a camiseta, vamos dar 50 chibatadas, sendo 10 de cada um que está aqui e a gente vai filmar’; Que eles começaram a bater com um fio elétrico desencapado e passaram a contar; Que nas 40 chibatadas não aguentou mais e desmaiou, não recordando a hora que voltou a si; (...) procurou o Wanderson e relatou a ele o que tinha acontecido, dizendo que ao caras estavam a procura dele e que também iria ganhar uma surra; (...) Que após alguns diasouviu falar que uns caras tinham ido atrás dele – Wanderson – ele tinha puxado a faca pros caras e que depois os caras tinham ido no serviço dele dar a surra e ele tinha corrido, sendo baleado posteriormente; Que teme pela sua vida, pois sabe que as pessoas que lhe fizeram isso são perigosas.”
(
sic,
p. 78-79 do ID. 160066556)

Na p. 82-86 do ID. 160066556 consta o Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Marcos Sousa Cavalcante e na p. 90 está a fotografia das costas da vítima Marcos.

A vítima Marcos Sousa Cavalcante não compareceu em juízo para prestar seu depoimento.

O adolescente Eldo Neto Alves afirmou, na fase extrajudicial, não ter conhecimento dos fatos relativos ao salve no Marcola e que ficou sabendo do fato, mas não tem nenhum envolvido. Disse que conhecia Wanderson por terem consumido droga juntos com ele, mas que não tem conhecimento que ele estava jurado de salve. Disse que “esse salve foi ouvido na quebrada, pois se roubasse ou furtasse iria ganhar esse tal de salve” e negou participação na morte do Wanderson (p. 106 do ID. 160066556)

Eldo Neto Alves não foi localizado para ser ouvido na fase judicial.

Sob o crivo do contraditório, o adolescente Lucas Araújo de Melo negou conhecer a pessoa de Túlio (vulgo TX). Confirmou que tinha um veículo Gol que foi utilizado em um crime de roubo na cidade de Água Boa/MT. Negou conhecer qualquer dos acusados neste processo ou ter envolvimento com o Comando Vermelho. O informante negou ter emprestado o carro para qualquer pessoa na época do homicídio de Wanderson. Questionado se dirigiu o veículo no dia da morte da vítima, afirmou não ter nada para falar.

Interrogado em sede policial, o apelante Willesmar Silva de Sousa negou ser membro do Comando Vermelho, mas informou ter participado do salve na vítima Marcos Sousa Cavalcante (Marcola) e que teria dado dez chicotadas nele:

“Que não é integrante do CV, todavia seu irmão Rafael é faccionado; Que não conhecia o Marcola; Que o viu somente no dia em que foi chamado para dar um salve nele; Que quem o chamou foi seu irmão Rafael; Que quando chegou no lugar do salve – ao lado da Cotrimac – já tinha muita gente lá – Rafael, Okaida, Willian Morróida, Kesley e mais dois que não conhece, além do Marcola; Que o povo começou a falar que ele estava apanhando porque tinha roubado uma bicicleta; Que foram 40 chibatadas; Que o interrogado deu 10 chibatadas
, depois foi o Willian (Morróida), Rafael, Okaida e os outros dois; Que viu Kesley filmando o salve; Que não viu ele batendo apenas filmando; Que após esse fato, não se recordando a data exata estava em casa quando Rafael chegou falando que o menino tinha roubado a bicicleta estava no salão; QUE não sabe o nome do salão, todavia sabe onde fica e quem trabalha lá; QUE foi com RAFAEL para o salão; QUE quando chegou já estava lá NIL, OKAIDA e mais pessoas que não conhece, mas estavam em um gol quadrado, acha que um prata cinza ou meio verde, rebaixado; QUE ficou sabendo que esse pessoal fazia parte do salve; QUE o rapaz que morreu (Wesley) também estava lá; QUE o Rafael e Okaida estavam batendo boca com Wesley, pois este disse que não ia para o salve; QUE após o bate-boca, Wesley foi embora juntamente com o irmão dele; QUE o interrogado virou as costa e foi embora; QUE os outros ainda ficaram no salão; QUE no outro dia, Wesley e o irmão apareceram na casa do interrogado com uma faca o ameaçando por conta que o interrogado queria bater nele por causa da bicicleta; QUE como viu que ele tinha uma faca saiu e entrou em casa; QUE Wesley subiu na bicicleta e foi embora; QUE sua avó pode testemunhar esse fato; QUE não presenciou quando ele foi morto; QUE não tem participação na morte, pois não estava no local; QUE não tem conhecimento de quem foi que atirou nele.”
(
sic
, p. 93-95 do ID. 160066556)

Na fase judicial, o apelante Willesmar Silva de Sousa negou ter envolvimento no crime de homicídio de Wanderson ou de integrar organização criminosa. Retratou-se alegando que o delegado somente mandou que assinasse os papéis e não deixou que os lesse:

“QUE já foi preso antes por causa que estava com uns meninos que portavam droga (em dezembro do ano passado); QUE a respeito do ‘salve’, não sabe o motivo e nem estava junto; QUE Marcola mexeu com a mulher de seu irmão e sacou uma faca ao vê-lo; QUE quando viu Marcola sacar uma faca a seu irmão, partiu para cima dele e começou a agredi-lo com uma ripa (única coisa que sabe é isso); QUE não está envolvido com o homicídio e nem integra organização criminosa; QUE usa drogas (fuma maconha e cheira cocaína), é trabalhador; QUE não se recorda do ‘salve’, e se estão citando seu nome é porque seu irmão Rafael deu muito trabalho à polícia; QUE não falou o que está em seu interrogatório na Delegacia (Michael só mandou ele assinar um monte de papel sem deixa-lo ler); QUE estava na casa de sua avó quando Wanderson foi assassinado; QUE não sabe o que
o Rafael faz, porque conviveu pouco tempo com ele; QUE a polícia achou um pedaço de ‘brau’, umas duas paradas de pedra e uns remédios para virar cocaína; QUE não conhecia a vítima fatal.”
(relatório de mídia digital)

O apelante Josué Costa dos Santos Barros respondeu à autoridade policial:

“Que quanto ao homicídio do Wellington sabe que todos falam que foi o interrogado, mas não é verdade. Que não nega que estava junto com os caras, mas era apenas para dar o salve
e em nenhum momento tinha intenção de matar; Que não quer falar quem eram as outras pessoas; Que preferem não falar quem são os outros
.”
(
sic
, p. 83-85 do ID. 160066554)

Em juízo e perante o Tribunal do Júri, Josué Costa dos Santos Barros disse:

“QUE é mentira as acusações contra ele; QUE apenas estava presente no momento do homicídio de Wanderson
; QUE não integra o Comando Vermelho; QUE conheceu Túlio numa festa uns dias antes do homicídio; QUE no dia do homicídio, trombou com Túlio após ter saído do serviço; QUE Túlio perguntou se ele sabia de alguma casa para alugar; QUE pararam em frente a uma construção, quando Túlio avistou um rapaz ao que disse que iria tirar uma satisfação; QUE começou uma discussão (não se recorda sobre o que); QUE só se lembra de ter ouvido um disparo de arma de fogo; QUE não tinha mais ninguém, quando perguntado sobre a testemunha ter visto umas cinco pessoas ter descido de um carro; QUE não tem nada a ver com as chibatadas (nem conhece Marcola); QUE conhece os que estão preso com ele só de vista; QUE mora em Querência; QUE foram a pé até àquele local; QUE não presenciou a briga mencionada por Túlio; QUE parece que Túlio estava com a namorada/esposa; QUE ninguém estava falando nada a ele, quando perguntado pelo Promotor de Justiça se o pessoal estava falando alguma coisa após a pergunta anterior (aos 51min40seg ouve-se alguém ao fundo dizendo ‘mulher’, quando o Promotor de Justiça pergunta se Túlio estava com mais alguém na festa); QUE não tinha vínculo com Túlio, só o viu na festa e no dia do homicídio; QUE não viu Túlio na ocasião do salão nem foi com ele àquele local; QUE conversou pouco tempo sobre a mulher de Túlio ter sido agredida pela vítima fatal e em seguida já chegara à construção, mas depois esclareceu que não conversou sobre o assunto; QUE não falou na Delegacia que foi junto para dar um salve, e não matar a vítima; QUE a verdade é que o Delegado escreveu ‘meio mundo de coisas’ e o fez assinar e não deixou ele ler; QUE era por volta das 10h, e estava saindo do serviço quando foi acompanhar Túlio na busca de casas para alugar; QUE estava indo almoçar; QUE começa a trabalhar por volta das 13h30min; QUE não conhece a vítima fatal; QUE não integrava organização criminosa; QUE não vendia drogas; QUE na ocasião de sua prisão portava drogas, mas era para uso.”
(relatório de mídia digital)

“É mentira as acusações, exceto o homicídio, pois presenciei o que aconteceu. Eu vi o Túlio dando um tiro no rapaz. Não era faccionado e não traficava. Do que eu sei foi uma briga entre ele e o Túlio. Sei que ele entrou numa construção, que o rapaz que morreu estava trabalhando lá. Eu não li o depoimento da polícia.”
(relatório de mídia digital)

O apelante Kesley Santiago Costa negou as acusações em todas as fases da persecução penal, bem como no Plenário do Júri, alegando o que se segue:

“QUE nega todas as acusações feitas a ele; QUE nunca mais o deixaram sossegado por ele ter posto fogo em um veículo de um policial (foi jurado de morte, já apanhou na rua); QUE aconteceu o fato em frente à sua casa (homicídio); QUE é usuário de crack e sabe que o Comando Vermelho não permite usuário como integrante; QUE jamais tiraria a vida de alguém; QUE não estaria em casa se tivesse algum envolvimento naquele homicídio; QUE não conhece o genitor da vítima fatal; QUE não conhece Willesmar Silva de Sousa (o conheceu na prisão); QUE jamais filmou aquela tortura, pois nem tem telefone; QUE a polícia quis induzir o Willesmar a dizer que ele estava envolvido naquela tortura que guarda relação com o homicídio em apuração; QUE queria sua liberdade; QUE não conhecia Eldo ou Luiz Eduardo Nunes Vallini (se conheceu foi porque era usuário de drogas) QUE não conversava por telefone com Vallini; QUE não integra o Comando Vermelho; QUE não conhece Felipe Gonçalves de Oliveira (Ferrugem); QUE não conhece Josué Costa dos Santos Barros (de conversar); QUE não cometeu delitos com Rafael Araújo da Silva e Willesmar Silva de Sousa; QUE não estava presente no salão de cabelereiro no dia anterior àquele homicídio; QUE no dia do ‘salve’ do ‘Marcola’ não estava presente; QUE não conhece as pessoas de Água Boa nem o menor Lucas.”
(relatório de mídia digital)

Willian Ferreira Cândido, em seu interrogatório policial, p. 99-100 do ID. 160066566, e judicial, afirmou não serem verdadeiras as imputações:

“QUE não é verdade; QUE ficou quase seis anos preso, estava em liberdade há 38 dias e não acabaria com a vida dele só em cadeia; QUE não conhece o irmão da vítima fatal (nunca o viu); QUE estava trabalhando no dia em que Wanderson foi morto (não tem como provar porque preso não tem como correr atrás - foi oportunizado à Defesa juntar provas de que ele estava trabalhando); QUE conhecia apenas Kesley, de dentro da cadeia; QUE na época dos fatos não estava com contato com Kesley; QUE nunca viu Marcola; QUE não sabe porque Willesmar disse que ele participou do ‘salve’ em Marcola; QUE não participa de organização criminosa.”
(relatório de mídia digital)

O apelante Marcenildo Elias de Jesus negou todas as imputações descritas na denúncia, na fase extrajudicial, p. 103-104 do ID. 160066566, perante a autoridade judicial e o Conselho de Sentença. Confira-se:

“QUE é tudo mentira; QUE estava trabalhando no Imperial (com Ivan e Torrada) quando ceifaram a vida de Wanderson; QUE não faz parte de facção; QUE não esteve naquele salão de cabeleireiro; QUE não conversaram com ele a respeito de Wanderson ter roubado uma bicicleta na quebrada; QUE não estava na cidade no dia do ‘salve’; QUE não conhece os integrantes de Água Boa mencionado pelos policiais, nem os menores (conhece Eldo só de vista).”
(relatório de mídia digital)

O apelante Rafael Araújo da Silva confessou, na fase policial, ter participado do salve na vítima Marcos Sousa Cavalcante (Marcola) e que teria dado dez chicotadas nele:

“Que nega ter efetuado disparo de arma de fogo na vítima Wanderson; Que nega inclusive que tenha estado no carro na manhã do ocorrido; Que nega atualmente ser integrante do Comando Vermelho; Que após ter sido apreendido, se batizou nas águas e deixou e ser da facção; Que com relação ao salve em Marcola não nega ter efetuado sua parte de chicotada – dez chicotadas, só que teve um motivo; Que Marcola havia comprado uma bicicleta roubada e sabia que não podia mais roubar; Que quem roubou a bicicleta foi o Wanderson que morreu; Que só participou porque tinha desavença anterior com Marcola;
Que prefere não falar quem mais participou; Que não nega ter estado com o pessoal no salão do Lucas quando queriam dar o salve no Wanderson;
Que tinha motivo para estar lá; Que Wanderson e seu irmão Wesley eram metidos a ser os valentes/valentões; Que após esse fato do salão, onde o Wanderson disse que ninguém ia bater nele não, porque ele era do PCC e se ponhasse a mão nele, Querência ia pegar fogo; Que nesse dia além dele não se submeter ao salve, os dois puxaram faca e furaram um dos meninos nas costas; Que após isso, eles foram a casa do seu irmão Willian (Willismar) e ameaçaram picotá-lo de faca; Que isso sua avó pode testemunhar; Que após Wanderson morrer, Wesley e seu pai passaram no F fazendo sinal do PCC para o interrogado; Que ele já falaram por aí que ninguém vai escapar; Que não efetuou disparo de arma de fogo.”
(sic, p. 19-21 do ID. 160066554)

Perante a autoridade judicial, o apelante Rafael Araújo da Silva respondeu o que se segue:

“QUE estava em casa dormindo na ocasião do homicídio; QUE o Delegado Michael mesmo dizendo que ele não tinha participação no homicídio (sabia quem era os caras que tinha praticado aquele crime), o colocou no meio só para fechar a investigação (mas prometeu que ele estaria solto em trinta dias, porém até hoje está preso); QUE foi tirar satisfação com ‘Marcola’ por desentendimentos do passado, e junto com seu irmão agrediram ele por ele ter sacado uma facada (mas não houve negócio de ‘fio’); QUE bateram em Marcola com pedaços de pau, mas não teve nada a ver com ‘salve’; QUE não estava sabendo da parte de seu depoimento que mencionava que ele teria participado do ‘salve’ em Marcola, pois não leu seu depoimento nem assinou
; QUE não sabe quem efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima fatal; QUE nunca fez parte de facção
; QUE não teria motivos para ceifar a vida da vítima, já que nem o conhece; QUE não realizou tráfico de drogas nos quatro meses em que ficou em liberdade após completar 18 anos; QUE é usuário, e aquela droga apreendida era para uso; QUE deu muito trabalho quando era menor, e por isso é perseguido pela polícia
.”
(relatório de mídia digital)

No Tribunal do Júri, o apelante Rafael Araújo da Silva relatou, em síntese, que não teve envolvimento e não conhecia a vítima fatal, que foi apreendida pequena porção de droga com ele, para seu uso, a questão com o Marcos não foi tortura ou salve, foi briga, confusão. Afirmou já ter participado da organização do Comando Vermelho e saiu em 2018 quando foi preso em Barra do Garças.

O apelante Túlio Gomes Jorge confessou, em juízo, o homicídio da vítima Wanderson e negou os demais delitos:

“QUE não tem nada a ver com as chibatadas (salve); QUE no homicídio tem participação; QUE as pessoas que estão presas não têm nada a ver com o BO, pois foi ele que cometeu o BO; QUE estava em uma festa, e Wanderson e bateu em sua mulher; QUE um determinado dia avistou a vítima fatal em um salão, ocasião em que foi furado nas costas por ela; QUE oito dias depois daquela facada nas costas trombou o Josué, e perguntou a ele onde tinha uma casa para alugar (oportunidade em que este falou sobre um lugar onde tinha umas casas novas construindo); QUE estava armado, mas Josué não sabia; QUE trombou na rua com a vítima trabalhando em uma construção (foi tirar satisfação e pedir à vítima para parar com aquilo, quando foi ameaçado de morte); QUE a vítima o agrediu, e como é homem, sacou a arma e atirou (efetuou um disparo, mas sem intenção de matar); QUE ficou foragido e foi para Rondonópolis; QUE realmente parou um povo lá (mas não conseguiu identificar), respondeu quando indagado sobre a testemunha ter dito que havia umas cinco pessoas; QUE não tem participação nas chibatadas, e que simplesmente a polícia está jogando isso ai em cima dele; QUE não lembra qual arma de fogo utilizou à época; QUE ia morar em Querência, mas aconteceu esse desacerto, respondeu quando indagado se morava na cidade; QUE não foi para Querência com Lucas, mas sozinho com sua mulher; QUE realmente tem uma filmagem em um posto em que ele está com Lucas Araújo de uma festa (estava de manhã); QUE não conhece Lucas de convivência, só o viu; QUE estava com Lucas Araújo na festa; QUE aquela briga anterior foi no Luau (não se recorda o dia, mas foi em um sábado); QUE estava em Querência há uns três meses numa kit Net (que pagava para uma moça, falava com ela por telefone); QUE não conhecia a vítima fatal; QUE no dia daquela briga com a vítima, que se deu em uma festa, conheceu o Josué; QUE no dia do homicídio estava sozinho (foi sozinho e encontrou o Josué); QUE não estava com o carro de Lucas (jamais usaram o carro, e chegaram ao local a pé); QUE no dia do salão pediu à vítima para parar com aquilo (estava só a vítima, o irmão dela, um rapaz, outro povo e uma criança); QUE ninguém o ajudou naquele crime (foi conhecer os rapazes no sistema prisional - só conhecia Josué); QUE não comentou com Josué que ceifaria a vida de Wanderson.

Em Plenário, o apelante Túlio Gomes Jorge manteve a versão narrada em juízo:

“Eu efetuei o disparo mas não tem nada a ver com organização criminosa que a polícia está falando. Não conheço eles, só o Josué. Tudo começou quando eu estava a pé e ele deu uma tapa na cara da minha mulher. No homicídio fui eu sozinho, não faço parte de nenhuma organização criminosa. Tem filmagem minha com o Lucas sim, mas ele não tem nada a ver sobre ele estar lá no local. O único que estava no local era o Josué (...) No salão só estava eu e foi onde ele me agrediu com a faca.”
(relatório de mídia digital)

O policial civil Carlos Eduardo Silva Modolon descreveu as investigações, sob o crivo do contraditório:

“QUE se levantou informações de que se trata de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho sob o comando de Kesley (Mano Querência - primeira voz) e Nil (Marcenildo - segunda voz), Wiilian (Morróida - terceiro no comando - saiu da prisão para auxiliar), ‘Josef’ (quarto no comando); QUE é uma organização muito bem estruturada (tendo como principal atividade o tráfico de drogas); QUE o motivo do crime é porque o CV proíbe furtos ou roubos na quebrada (‘setor F e região’); QUE aquele furtar/roubar será punido pela organização (pelos que comandam); QUE a vítima fatal foi acusada de furtar uma bicicleta na quebrada; QUE foi apurado que Wanderson vendeu aquela bicicleta para Marcola; QUE ‘Josef’ advertiu Marcola a devolver a bicicleta ao dono, bem como deu-lhe um prazo para apontar quem teria furtado a bicicleta; QUE Marcola se esqueceu daquele prazo, motivo pelo qual tomou um ‘salve’ (a mando dos organizadores); QUE Marcola levou cinquenta chibatadas por não ter apontado o nome no prazo a ele concedido; QUE durante o ‘salve’, Marcola apontou quem teria furtado a bicicleta (a vítima fatal Wanderson Januário); QUE o pessoal da organização passou a procurar Wanderson; QUE Marcola procurou a vítima fatal e aconselhou ela a ir ao encontro da organização para se submeter àquele salve (que este teria dito que não, já que nem seu genitor teria feito isso a ele e não seria organização criminosa que o faria); QUE Nill, Rafael procuraram Wanderson no salão; QUE em outro momento a vítima fatal foi cercada por mais pessoas que
intentavam dar-lhe um ‘salve’; QUE as investigações progrediram, e constataram que duas pessoas (Túlio TX e um adolescente - Lucas Araújo) vieram de Água Boa para participar daquele ‘salve’ em um Gol; QUE Túlio já praticava salves na região a mando do Comando Vermelho; QUE Túlio e o menor Eldo tentaram e outro momento pegar Wanderson para poder aplicar aquele ‘salve’ (ocasião em que a vítima sacou uma faca e depois fugiu); QUE a construção em que Wanderson estava trabalhando era ao lado da casa de ‘Irmão Querência’; QUE naquele dia o pessoal chegou em um veículo, portando pedaços de pau (fio de energia) e
gritando que iriam acertar aquele ‘negócio’; QUE a vítima tentou correr, mas foi atingida por um disparo de arma de fogo; QUE Túlio e outros fugiram para a região de Água Boa; QUE chegaram ao nome de Túlio e de Lucas por meio de informantes, do irmão da vítima e do rapaz do salão (que ouviu o nome de Túlio); QUE no outro dia eles realizaram um assalto em Nova Xavantina (ligaram os fatos a partir das características repassadas por aqueles policiais - se tratava dos mesmos envolvidos - confirmação pelo irmão da vítima); QUE o menor Eldo é traficante nato, por influência de seu pai (vulgo Mateuzinho) que é membro da organização criminosa; QUE Luiz Eduardo Nunes Vallini buscou a droga objeto daquelas conversas entre o menor Eldo e seu genitor Mateuzinho; QUE foi feito acompanhamento de Luiz Eduardo Nunes Vallini (foi visto embarcando para Água Boa e também na volta - sendo encontrado em sua mochila mais de 200g de cocaína pura - a princípio ele confessou que era para abastecer
a ‘boca’, mas depois na presença de sua defesa alegou que era para uso - porém investigações apontam ele como grande traficante na cidade e membro da organização criminosa CV); QUE Rafael (Terrorista) é conhecido pela polícia desde que era menor (vários conselhos foram dado a ele para sair dessa vida, mas ele não quis e continuou a traficar drogas); QUE Willesmar passou a traficar drogas por causa de seu irmão; QUE Josué é membro do CV
(um dos ‘cabeças’ em Querência) e foi flagrado com drogas; QUE Josué faz parte dos cabeças da organização, âmbito em que se decide quem leva ou não ‘salve’ (está envolvido diretamente como mandante); QUE Josué participou da tortura a Marcola (ele afirmou em seu interrogatório ter participado); QUE Rafael também confirmou em seu interrogatório estar presente no ‘salve’ aplicado em Marcola; QUE apesar de em suas declarações preservar os nomes dos envolvidos, Marcola anteriormente relatou a situação aos policiais; QUE foi levantado o nome dos ocupantes do veículo utilizado no homicídio que vitimou Wanderson Januário; QUE o menor Eldo, por ser bem instruído, pegava a droga e repassava a outros menores; QUE os mesmos nomes que vossa excelência mencionou (os que Willesmar citou quando disse ter participado das chicotadas em Marcola), foram os mesmos citados indiretamente por Marcola ao Delegado Michael.”
(relatório de mídia digital)

A policial civil Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes esclareceu os fatos, em juízo:

“QUE a vítima estava trabalhando em uma construção; QUE, no local, testemunhas disseram que chegou um veículo gol quadrado com (salvo melhor juízo) cinco ou seis pessoas dentro; QUE aquelas portavam ‘madeiras”’ QUE as testemunhas ouviram dizer que iriam pegar a vítima por causa de uma bicicleta; QUE a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, quando tentou fugir; QUE após aquelas informações preliminares colhidas no local, obtiveram informações outras no sentido de que o homicídio teria sido cometido por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho ao qual guardaria relação com o furto de uma bicicleta; QUE foram ainda informados de que já tinha sido dado um ‘salve’ na vítima outra Marcola (a princípio ele falou que foi punição por ele ter receptado ou furtado uma bicicleta, mas depois não quis mais dar detalhes adicionais); QUE mais tarde tiveram conhecimento de que os integrantes que participaram daquela tortura foram Rafael (terrorista) e o irmão dele Willian, Nil, Kesley, dois de Água Boa (Túlio e outro menor que não se recorda o nome); QUE acessaram imagens do posto dias antes do homicídio, onde verificaram aquele veículo Gol; QUE em contato com a Depol de Água Boa/MT, de imediato foi identificado Túlio; QUE Lucas estava com a mesma camiseta (foto de rede social) do dia em que foi flagrado no posto de combustível (possivelmente um dia antes do homicídio); QUE o pai e irmão da vítima disseram eles (Rafael e Nil) foram no salão conversar com a vítima; QUE a vítima disse ao pai que não receberia ‘salve’; QUE ‘Marcola’ levou cinquenta chibatadas (foi feito corpo de delito); QUE ‘Wanderson’ receberia cem; QUE quando a vítima e seu irmão saiu do salão, foram seguidos por aquelas pessoas (que correram após Wesley ter apontado uma faca a eles); QUE no outro dia aconteceu o homicídio, ao lado da casa de Kesley; QUE já tinham

informações de que Kesley era o ‘primeira’ voz e Nill o segunda, depois de ter sido desarticulada a primeira turma; QUE Kesley e Marcenildo eram os disciplinas à época e os que teriam ordenado o ‘salve’; QUE na tortura de ‘Marcola’ foi citado Kesley (o que filmou o ocorrido); QUE Josué afirmou estar presente no dia do homicídio (apesar de negar ter efetuado o disparo de arma de fogo); QUE Rafael afirmou estar presente no ‘salve’ ao Marcola; QUE Eldo (Alkaida) e Lucas (reconhecido pelos policiais civis) estavam no salão; QUE Túlio e Lucas foram vistos no salão (pessoal que não eram muito conhecido e que vieram de Água Boa/MT); QUE Luiz Eduardo Nunes Vallini tem participação no tráfico de drogas; QUE até hoje Marcola não foi encontrado (há informação de que ele foi morto, mas o corpo ainda não foi localizado); QUE Marcola recebeu cinquenta chibatadas como punição (Rafael disse que deu dez chibatadas); QUE o veículo Gol (de propriedade do Lucas) quadrado foi apreendido em Nova Xavantina; QUE informação preliminares davam contas da presença de Willesmar Silva de Sousa atrás de Wanderson e Marcola; QUE presente na tortura de Marcola, na tentativa de localizar a vítima fatal); QUE os adolescentes envolvidos já são conhecidos pelos policiais de Querência e Água Boa; QUE Marcenildo é apontado como sendo o disciplina, desde antes; QUE nada ocorre sem o aval do que exerce liderança na organização criminosa; QUE Marcenildo ele estava presente (salvo melhor juízo) em umas das tentativas de ‘salve’ na vítima fatal; QUE na residência de Marcenildo encontrou-se drogas, balança, cartão de memória; QUE o modus operandi da organização criminosa em Querência nos cinco anos em que trabalha na comarca (é o terceiro homicídio praticado pelo CV) é no sentido de ter um disciplina (primeira voz - Kesley) o segunda voz (Marcenildo); QUE as informações dando conta da liderança do CV são
anteriores àqueles fatos, e nada ocorre sem a liberação da liderança; QUE nenhum dos executores praticariam aquele delito sem autorização dos dois (primeira e segunda voz), assim como ocorreu nos outros homicídios; QUE Kesley foi quem filmou a primeira tortura (de Marcola); QUE Nil estava em situações presente com a vítima fatal; QUE os eles (lideres) não atuam só como executores, mas como motivadores
(os que mandam); QUE eles têm convicção que foram Nil e Kesley quem autorizaram o ‘salve’ e o homicídio; QUE concluíram nas investigações que Marcenildo participou como motivador e mandante; QUE Marcenildo estava presente em uma das vezes em que aqueles tentaram dar um ‘salve’ na vítima fatal; QUE Túlio e Lucas à época foragiram, razão pela qual aquele não foi interrogado em sede policial.”
(relatório de mídia digital)

O Relatório de Busca e Apreensão na residência dos apelantes, p. 4-5, 10-12, 17, 26-28, 36-39, 46-47, todos do ID. 160066554.

O Relatório de investigação nas p. 95-120 do ID. 160066554 contém a análise de dados do celular do adolescente Eldo Neto Alves, que indicou as negociações de drogas entre o adolescente e os apelantes, revelou a hierarquia do grupo na cidade de Querência, sendo Kesley, vulgo Querência, na condição de “disciplina da organização” (quadro disciplinar enviado ao grupo de WhatsApp “É nois família linda – fl. 258). Além do cargo de mando, Kesley atuava no tráfico de drogas, recebendo e repassando drogas para “biqueiras” (pontos de venda de drogas) e para outros distribuidores ainda adolescentes.

Os Laudos Periciais n. 3.14.2020.63272-01, n. 310.2.04.2019.015925-01, n. 3.14.2020.63270-01 e n. 310.02.04.2019.015911-01 atestaram a apreensão de cocaína e o Laudo Pericial n. 310.2.04.2019.015882-01 confirmou a apreensão de cocaína e maconha, p. 12-33 do ID. 160066560, substâncias apreendidas quando da busca e apreensão na residência dos apelantes.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa e a outra da acusação.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes.

2. No caso concreto, o tribunal do júri acolheu a tese de negativa de autoria para absolver o agravado da acusação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

3. O acórdão recorrido assentou de modo fundamentado que é possível extrair do contexto fático-probatório versão que, de algum modo, ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, destacando-se, ainda, a ausência de elementos contrários à imparcialidade dos jurados.

3. Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes.

4. Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido dependeria necessariamente de amplo e profundo revolvimento de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Importante destacar que com a mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, o fazem em relação aos crimes conexos.

Assim, quanto ao delito conexo de tráfico de drogas, igualmente não comporta reparos a decisão dos jurados que entendeu que a droga apreendida nos autos, era destinada ao tráfico de drogas, e não ao consumo pessoal, encontrando respaldo no auto de apreensão e nos laudos periciais.

Da mesma forma, a decisão dos jurados em relação aos crimes de tortura e organização criminosa está suficientemente amparada por elementos do caderno probatório
,
não podendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos o acolhimento da versão ministerial.

Também não assiste razão à defesa a alegação de decisão contrária à prova dos autos por ausência de documento hábil a comprovar a menoridade elementar do tipo penal do artigo 244-B do ECA.

Isso porque, a data de nascimento do adolescente Eldo Neto Alves ficou comprovada pelo Termo de Informação prestado perante a autoridade policial, p. 106 do ID. 160066556 – documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade do menor –, do qual se pode extrair que Eldo nasceu no dia 14-3-2002, ou seja, tinha 17 (dezessete) anos à época dos fatos.

Da mesma forma, o Termo de Qualificação Indireta de Lucas Araújo de Melo, a partir de dados colhidos do sistema Géia/MT, p. 42-45 do ID. 160066560, atesta que Lucas nasceu em 21-11-2002, contando com 17 (dezessete) anos à época dos fatos.

A propósito, colaciono julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte já decidiu que é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva (ut, AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.)

2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.272.644/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) (sem grifo no original)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA QUALIFICADORA COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO. PROVIDÊNCIA QUE IMPLICA NO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, afirmou o Tribunal de origem que a qualificadora de motivo torpe está concretamente fundamentada no conjunto probatório dos autos, não sendo possível, com isso, sua exclusão por esta Corte, posto que é da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação. Ademais, analisar a pretensão com vista à exclusão da qualificadora em questão implicaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.) (sem grifo no original)

Ademais, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal. O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula 500)

Feitas essas considerações,
existindo provas a sustentar a tese adotada pelo Conselho de Sentença, deve prevalecer a íntima convicção do Júri e a soberania de seus vereditos.

A par disso, os jurados são constitucionalmente competentes para a valoração da prova – bastando, para a chancela, que o veredicto esteja apoiado em pelo menos uma das versões do processo.

Assim, não cabe aqui valorar a prova e julgar qual versão é mais ou menos confiável; cumpre, exclusivamente, verificar se existe algo amparando o veredicto, e na análise global das provas produzidas, percebe-se que a decisão dos Jurados não contrariou as provas produzidas.

Neste cenário, havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete
exclusivamente ao Conselho de Sentença
, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “d”.

Dessa forma, não se pode simplesmente tachar a decisão escolhida pelo júri popular como manifestamente contrária à prova dos autos se ela encontra razoabilidade no conjunto probatório, razão pela qual mantenho
mantenho a decisão proferida.

Noutra ótica, analiso a dosimetria da pena a partir das alegações da defesa.

RÉU TÚLIO GOMES JORGE, vulgo “TX” ou “Dentinho”

O magistrado dosou a pena nos seguintes termos:

“Ao delito descrito no artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa) é cominada pena de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

Ao delito descrito no artigo 121, § 2.º inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03 – homicídio qualificado) é cominada pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Ao delito descrito no artigo 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores) é cominada pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, nada há a ser valorado. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Deste modo, a fixo as penas-base nos mínimos legais de:

- 03 (três) anos de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 12 (doze) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e;

- 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria de pena, reconheço a presença da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado possuía 20 (vinte) anos na data do fato, além da confissão “qualificada”. Contudo, deixo de valorá-las em razão da fixação das penas-base em seus mínimos legais, consoante teor da Súmula 231 do STJ.

Não há circunstância agravante a ser reconhecida e valorada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento descrita no § 4.º do artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01), AUMENTO a pena do crime de organização criminosa em 1/6 e chego ao montante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento descrita no § 2.º do artigo 244-B do ECA (fato 05), AUMENTO A PENA do crime de corrupção de menores em 1/3 e chego ao montante de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente o concurso material havido entre as condutas do acusado, somo as penas e chego ao montante de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da pena.

Mantenho a prisão preventiva pelo reforço de seus fundamentos, mormente em face desta condenação.

Qualquer pedido de detração será realizado junto ao Juízo das Execuções Penais da Comarca em que o acusado se encontra preso.”
(sic)

O apelante Túlio requer que se aplique a fração referente às atenuantes da menoridade relativa e confissão.

Nada obstante, analisando a individualização da pena levada a efeito pelo juízo sentenciante, verifica-se que as atenuantes foram devidamente reconhecidas pelo juízo sentenciante, contudo, não resultou em redução concreta da pena, ante o que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Embora não se desconheça a atual discussão acerca da constitucionalidade e legalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que o entendimento consolidado ainda permanece inalterado.

Dessa forma, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como reduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Assim, permanecem mantidas as penas de Túlio Gomes Jorge.

RÉU WILLIAN FERREIRA CÂNDIDO, vulgo “Morroida” ou “Noturno”

O magistrado dosou a pena nos seguintes termos:

“Ao delito descrito no artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa) é cominada pena de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

Ao delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas) é cominada pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Ao delito descrito no artigo 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores) é cominada pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, anoto que o acusado é reincidente porque possui duas condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos, a saber: 184-78.2010.811.0080 - trânsito 03/07/2015 e autos 1529-43.2014.811.0079 - trânsito 27/10/2016, o que será valorado como agravante quando da segunda fase da dosimetria de pena. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Deste modo, a fixo as penas-base nos mínimos legais de:

- 03 (três) anos de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e,

- 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria de pena, não há circunstância atenuante a ser reconhecida e valorada.

Presente a agravante da reincidência, conforme exposto, AGRAVO as penas em 1/6 e chego ao patamar de:

- 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o crime de tráfico de drogas e,

- 01 (um) ano e 02 (dois) de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento descrita no § 4.º do artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01), AUMENTO a pena do crime de organização criminosa em 1/6 e chego ao montante de 04 (quatro) anos de reclusão.

Presente a causa de aumento descrita no § 2.º do artigo 244-B do ECA (fato 05), AUMENTO A PENA do crime de corrupção de menores em 1/3 e chego ao montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente o concurso material havido entre as condutas do acusado, somo as penas e chego ao montante de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), fixo-a no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da pena.

Mantenho a prisão preventiva pelo reforço de seus fundamentos, mormente em face desta condenação.

Qualquer pedido de detração será realizado junto ao Juízo das Execuções Penais da Comarca em que o acusado se encontra preso.”
(
sic
)

O apelante Willian insurge-se no tocante à pena de multa, aduzindo ter sido fixada de forma exacerbada, sem observar o princípio da razoabilidade tampouco a sua hipossuficiência. Pleiteia, assim, a isenção do pagamento da pena de multa ou a redução do seu valor.

Todavia, observa-se que a pena de multa foi fixada para o delito de tráfico de entorpecentes no mínimo legal à espécie, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, encontrando-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu.

Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

RÉU RAFAEL ARAÚJO DA SILVA, VULGO “Terrorista”

O magistrado dosou a pena nos seguintes termos:

“Ao delito descrito no artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa) é cominada pena de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

Ao delito descrito no artigo 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura) é cominada pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Ao delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas) é cominada pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Ao delito descrito no artigo 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores) é cominada pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, nada há a ser valorado. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Deste modo, a fixo as penas-base nos mínimos legais de:

- 03 (três) anos de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 02 (dois) anos de reclusão para o crime de tortura;

- 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e,

- 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria de pena, reconheço a presença da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado possuía 18 (dezoito) anos na data do fato. Contudo, deixo de valorá-la em razão da fixação das penas-base em seus mínimos legais, consoante teor da Súmula 231 do STJ.

Não há circunstância agravante a ser reconhecida e valorada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento descrita no § 4.º do artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01), AUMENTO a pena do crime de organização criminosa em 1/6 e chego ao montante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento descrita no § 2.º do artigo 244-B do ECA (fato 05), AUMENTO A PENA do crime de corrupção de menores em 1/3 e chego ao montante de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente o concurso material havido entre as condutas do acusado, somo as penas e chego ao montante de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), fixo-a no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da pena.

Mantenho a prisão preventiva pelo reforço de seus fundamentos, mormente em face desta condenação.

Qualquer pedido de detração será realizado junto ao Juízo das Execuções Penais da Comarca em que o acusado se encontra preso.”
(
sic
)

O apelante Rafael Araújo da Silva busca a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção do valor estabelecido a título de pena de multa, em razão de sua hipossuficiência financeira, ou a sua redução.

Verifica-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal neste ponto.

Ademais, a pena foi estabelecida seguindo os critérios legais estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

A pena de multa foi fixada para o delito de tráfico de entorpecentes no mínimo legal à espécie, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, encontrando-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu.

Não bastasse, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

RÉU WILLESMAR SILVA DE SOUSA, vulgo “Willia”

A pena foi estabelecida com a seguinte fundamentação:

“Ao delito descrito no artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa) é cominada pena de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

Ao delito descrito no artigo 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura) é cominada pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Ao delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas) é cominada pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Ao delito descrito no artigo 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores) é cominada pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, nada há a ser valorado. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Deste modo, a fixo as penas-base nos mínimos legais de:

- 03 (três) anos de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 02 (dois) anos de reclusão para o crime de tortura;

- 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e,

- 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria de pena, reconheço a presença da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado possuía 20 (vinte) anos de idade na data do fato. Contudo, deixo de valorá-la em razão da fixação das penas-base em seus mínimos legais, consoante teor da Súmula 231 do STJ.

Não há circunstância agravante a ser reconhecida e valorada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento descrita no § 4.º do artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01), AUMENTO a pena do crime de organização criminosa em 1/6 e chego ao montante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento descrita no § 2.º do artigo 244-B do ECA (fato 05), AUMENTO A PENA do crime de corrupção de menores em 1/3 e chego ao montante de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente o concurso material havido entre as condutas do acusado, somo as penas e chego ao montante de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), fixo-a no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da pena.

Mantenho a prisão preventiva pelo reforço de seus fundamentos, mormente em face desta condenação.

Qualquer pedido de detração será realizado junto ao Juízo das Execuções Penais da Comarca em que o acusado se encontra preso.”
(
sic
)

O apelante Willesmar Silva de Sousa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção do valor estabelecido a título de pena de multa, em razão de sua hipossuficiência financeira, ou a sua redução.

Verifica-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal neste ponto.

Ademais, a pena foi estabelecida seguindo os critérios legais estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

A pena de multa foi fixada para o delito de tráfico de entorpecentes no mínimo legal à espécie, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, encontrando-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu.

Não bastasse, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

RÉU JOSUÉ COSTA DOS SANTOS BARROS, vulgo “Josef”

O magistrado dosou a pena nos seguintes termos:

“Ao delito descrito no artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa) é cominada pena de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

Ao delito descrito no artigo 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura) é cominada pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Ao delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas) é cominada pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Ao delito descrito no artigo 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores) é cominada pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, nada há a ser valorado. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Deste modo, a fixo as penas-base nos mínimos legais de:

- 03 (três) anos de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 02 (dois) anos de reclusão para o crime de tortura;

- 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e,

- 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria de pena, reconheço a presença da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado possuía 19 (dezenove) anos na data do fato. Contudo, deixo de valorá-la em razão da fixação das penas-base em seus mínimos legais, consoante teor da Súmula 231 do STJ.

Não há circunstância agravante a ser reconhecida e valorada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento descrita no § 4.º do artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01), AUMENTO a pena do crime de organização criminosa em 1/6 e chego ao montante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento descrita no § 2.º do artigo 244-B do ECA (fato 05), AUMENTO A PENA do crime de corrupção de menores em 1/3 e chego ao montante de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente o concurso material havido entre as condutas do acusado, somo as penas e chego ao montante de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), fixo-a no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da pena.

Mantenho a prisão preventiva pelo reforço de seus fundamentos, mormente em face desta condenação.

Qualquer pedido de detração será realizado junto ao Juízo das Execuções Penais da Comarca em que o acusado se encontra preso.”
(
sic
)

O apelante Josué da Costa dos Santos Barros postula a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção do valor estabelecido a título de pena de multa, em razão de sua hipossuficiência financeira, ou a sua redução.

No entanto, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal neste ponto.

Ademais, a pena foi estabelecida seguindo os critérios legais estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

A pena de multa foi fixada para o delito de tráfico de entorpecentes no mínimo legal à espécie, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, encontrando-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu.

Não bastasse, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

RÉU KESLEY SANTIAGO COSTA, vulgo “Mano Querência” ou “Irmão Querência”

O magistrado dosou a pena nos seguintes termos:

“Ao delito descrito no artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa) é cominada pena de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

Ao delito descrito no artigo 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura) é cominada pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Ao delito descrito no artigo 121, § 2.º inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03 – homicídio qualificado) é cominada pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Ao delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas) é cominada pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Ao delito descrito no artigo 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores) é cominada pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo que o acusado é reincidente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação penal 940-82.2013.811.0080 - trânsito em julgado 18/08/2017, o que será valorado na segunda fase da dosimetria de pena. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Deste modo, a fixo as penas-base nos mínimos legais de:

- 03 (três) anos de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 02 (dois) anos de reclusão para o crime de tortura;

- 12 (doze) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado;

- 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e,

- 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria de pena, não há circunstância atenuante a ser valorada.

Presentes a agravante da reincidência e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima descrita no inciso IV do § 2.º do artigo 121 do Código Penal (crime de homicídio qualificado), AGRAVO AS PENAS em 1/6 e chego ao patamar de:

- 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de tortura;

- 16 (dezesseis) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado (duas agravantes de 02 anos cada uma);

- 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o crime de tráfico de drogas e,

- 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento descrita no § 4.º do artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01), AUMENTO a pena do crime de organização criminosa em 1/6 e chego ao montante de 04 (quatro) anos de reclusão.

Presente a causa de aumento descrita no § 2.º do artigo 244-B do ECA (fato 05), AUMENTO A PENA do crime de corrupção de menores em 1/3 e chego ao montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente o concurso material havido entre as condutas do acusado, somo as penas e chego ao montante de 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), fixo-a no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da pena.

Mantenho a prisão preventiva pelo reforço de seus fundamentos, mormente em face desta condenação.

Qualquer pedido de detração será realizado junto ao Juízo das Execuções Penais da Comarca em que o acusado se encontra preso.”
(
sic
)

Importante registrar que a defesa do apelante Kesley Santiago Costa não se insurgiu no tocante à dosimetria da pena.

Apesar disso, observa-se que as penas foram estabelecidas com a devida fundamentação dentro dos critérios legais, não havendo nenhuma correção de ofício a ser feita.

RÉU MARCENILDO ELIAS DE JESUS, vulgo “Nill”

O magistrado dosou a pena nos seguintes termos:

“Ao delito descrito no artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01 – organização criminosa) é cominada pena de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

Ao delito descrito no artigo 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (fato 02 – tortura) é cominada pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Ao delito descrito no artigo 121, § 2.º inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03 – homicídio qualificado) é cominada pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Ao delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 04 – tráfico de drogas) é cominada pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Ao delito descrito no artigo 244-B do ECA (fato 05 – corrupção de menores) é cominada pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A
culpabilidade
com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos
antecedentes
, nada há a ser valorado. No que se refere à
conduta social
e a
personalidade
, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os
motivos do crime
são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às
circunstâncias
, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências do delito
, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
igualmente não requer valoração extrapenal.

Deste modo, a fixo as penas-base nos mínimos legais de:

- 03 (três) anos de reclusão para o crime de organização criminosa;

- 02 (dois) anos de reclusão para o crime de tortura;

- 12 (doze) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado;

- 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e,

- 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria de pena, não há circunstâncias atenuante a ser valorada.

Presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima descrita no inciso IV do § 2.º do artigo 121 do Código Penal (crime de homicídio qualificado), AGRAVO A PENA do crime de homicídio qualificado em 1/6 e chego ao patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento descrita no § 4.º do artigo 2.º da Lei 12.850/13 (fato 01), AUMENTO a pena do crime de organização criminosa em 1/6 e chego ao montante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento descrita no § 2.º do artigo 244-B do ECA (fato 05), AUMENTO A PENA do crime de corrupção de menores em 1/3 e chego ao montante de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente o concurso material havido entre as condutas do acusado, somo as penas e chego ao montante de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), fixo-a no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da pena.

Mantenho a prisão preventiva pelo reforço de seus fundamentos, mormente em face desta condenação.

Qualquer pedido de detração será realizado junto ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Água Boa, localidade em que o acusado se encontra preso.”
(
sic
)

Destaca-se que a

defesa do apelante Marcenildo Elias de Jesus não se insurgiu no tocante à dosimetria da pena.

Ademais, observa-se que as penas foram estabelecidas com a devida fundamentação dentro dos critérios legais, não havendo nenhuma correção de ofício a ser feita.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos para manter a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023